Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ANDERSON JÚLIO PEREIRA BARBOSA, com o escopo de reavaliar a r. decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva do paciente. . Segundo narra o ilustre impetrante, em síntese, a prisão preventiva foi decretada em 21/01/2020, em razão do cometimento pelo ora paciente, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e homicídio. Assevera, contudo, que a medida extrema deve ser revista, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia pelo Covid-19, sobretudo porque o paciente é asmático e compõe o denominado grupo de risco. Por fim, sustenta a possibilidade do presente writ ser ajuizado diretamente no Tribunal de Justiça, com base no art. 654, parág. 2o, do CPP, sem que isso configure supressão de instância. Com base nessas considerações, requer a revogação do r. decreto de prisão preventiva em comento. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o ilustre impetrante não juntou qualquer documento referente ao processo de origem, não sendo possível sequer conhecer a situação jurídica atual do paciente. De toda forma, a Recomendação no 62, editada pelo Conselho Nacional de Justiça em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, in verbis: “Recomendação no 62, de 17/03/2020 O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. De acordo com o que se pode ser extraído da referida recomendação, a atribuição para a reavaliação das prisões provisórias é dos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”. Tal previsão é alinhada às disposições estabelecidas na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008), propiciando ao d. juiz da causa o exame das peculiaridades do caso concreto e a decisão acerca da possibilidade de substituir a prisão provisória por outra medida cautelar. Dessa forma, torna-se inviável a admissão da pretensão formulada pelo ilustre impetrante, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância. O art. 654, parág. 2o, do CPP, ao permitir que juízes e tribunais expeçam de ofício ordem em habeas corpus, não retira da parte o ônus de demandar à autoridade competente, sobretudo quando exista ato específico delegando àquela a atribuição para reavaliar determinada situação, com base em um juízo de ponderação. O dispositivo legal citado tem caráter excepcional e, ainda, demanda ilegalidade flagrante, situação essa que sequer pode ser constatada no presente caso, na medida em que a recomendação do CNJ não determina a libertação irrestrita de todos os que vivenciam a situação carcerária. Ao contrário. O ato oferece diretrizes para que os senhores juízes avaliem se a prisão deve ou não ser substituída por outra medida cautelar, em exame de cada caso. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente Writ, com suporte no art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, e julgo extinto o processo sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se e intimem-se.